Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705664-33.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO AGRAVADO: SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE DOMINGUES NETO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança no 0736131-26.2021.8.07.0001, proposta por SILCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA em desfavor do agravante. De acordo com a r. decisão recorrida (ID 115662837), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação do pagamento das custas processuais relativas à reconvenção, sob pena de não conhecimento do pedido. No agravo de instrumento interposto, o réu alega haver comprovado, mediante juntada de extratos bancários (ID’s 115618860, 115618861 e 115618862), que aufere renda mensal no importe R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de figurar como executado em diversas execuções de valores elevados, as quais têm ensejado a realização de descontos significativos mediante bloqueios judiciais, o que evidenciaria a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim suspender a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão hostilizada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria exarou a Decisão de ID 333024632, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade de recolhimento das custas processuais. O agravante interpôs embargos de declaração (ID 33244411), requerendo o reconhecimento da suspensão da decisão recorrida do juízo de origem, diante de omissão na decisão desta Relatoria quanto a tal sobrestamento. Também relata que não houve a análise quanto às execuções que constam contra o agravante. Os embargos foram recebidos como agravo interno, conforme a decisão de ID 33356064. Intimada, a agravada apresentou suas contrarrazões ao agravo interno (ID 34343351), requerendo a rejeição do agravo interno e que fosse negado provimento ao agravo de instrumento, sustentando que o agravante é sócio de várias empresas, as quais atuam em ramos lucrativos. Ademais, alega que o agravante realizou pagamento de custas processuais junto ao Processo n. 0737674-64.2021.8.07.0001. Acrescenta que os valores bloqueados nas execuções contra o agravante superam em dez vezes o que foi recolhido no processo de origem, caracterizando a perda do objeto recursal. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que há identidade das matérias discutidas em ambos os recursos, examino de forma conjunta o agravo de instrumento e o agravo interno. Primeiramente, ao analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça, constata-se que resta prejudicado, devido à preclusão lógica. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr, conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, o agravante fundamenta a pretensão recursal no fato de não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família. No entanto, o agravante, a despeito da tese de hipossuficiência financeira, promoveu o recolhimento de custas processuais nos autos de origem (IDs 117958100 e 117958101), incorrendo em conduta contraditória em relação ao pedido de gratuidade judiciária, caracterizando, pois, a preclusão lógica em relação a tal pretensão. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao examinarem casos semelhantes, adotaram igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREPARO. CUSTAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 187 DO STJ. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA DIANTE DA IRRETROATIVIDADE DE SEUS EFEITOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium. 3. Se após intimada, a parte não recolheu importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1164394/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 05/04/2018) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 9. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1384051, 07280676520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 04/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Apesar de requerer o benefício da gratuidade de justiça, o agravante procedeu ao recolhimento das custas processuais nos autos de origem. Dessa forma, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por prejudicado o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, sendo a hipótese de não conhecimento do recurso, conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a prejudicialidade do recurso. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. ________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 às 15:40:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora